Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708342-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP contra sentença proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível de Brasília pela qual, em ação de rescisão contratual c/c ação de ressarcimento ajuizada por PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO em desfavor das apelantes, extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de rescisão contratual e julgado parcialmente procedente o pedido ressarcitório (ID23758160 - p.15). Sustentam G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP (ora apelantes) não poderem arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID 23758164). Aduzem que “vem (sic) sofrendo alta demanda de ações judiciais, [ ] quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas”, o que dificulta o exercício do “direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (ID 23758164 – p.3). Em contrarrazões, PATRICIA KENNER DA SILVA PINHEIRO (autora/ora apelada) pugna pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita (ID 23758193). É o relatório. Passo a decidir. Sem razão a G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A (rés-apelantes). O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP (ora apelantes), visando comprovar a alegada impossibilidade de arcar com despesas processuais, juntaram documentos, destacando-se: a) Comprovante de inclusão de restrição judicial nos seguintes veículos (ID23758178): - PBS1809 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PBS1810 DF I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD 2019 2019 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQH0672 DF I/BMW 320I GRAN TURISMO 2015 2016 – nome de JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR - PQW2672 DF I/HYUNDAI I30 1.8 2015 2016 – nome de G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI - PBU8619 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 – nome de G44 MINERACAO LTDA - PBU8620 DF VW/VIRTUS CL AD 2019 2020 - nome de G44 MINERACAO LTDA - PRC4060 GO I/BMW X6 M 2016 2017 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - AZF4623 DF I/BMW X4 XDRIVE28I 2014 2015 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - JFE5777 GO I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2012 2013 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - GZV4421 GO M.BENZ/AXOR 28316X4 2011 2011 - nome de G44 MINERACAO LTDA; - NLP8640 GO VW/24.250 CNC 6X2 2009 2009 - nome de G44 MINERACAO LTDA; b) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID23758179 –p.1). c) Comunicação de bloqueio do valor de R$14.362,30 (quatorze mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), efetuado em 01/04/2020, na conta-corrente 510.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 23758179 –p.2). d) Comunicação de bloqueio do valor de R$ 0,01 (um centavo), efetuado em 01/06/2020, na conta-corrente 10.111.527 do Banco do Brasil, em nome de Joselita de Brito de Escobar (ID 23758180). e) Comunicação de encerramento da conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 23758183). f) Comunicação de encerramento da conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, “devido a Desinteresse Comercial” (ID 23758184). g) Extratos bancários referentes à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 23758186), operação realizada em 14/01/2021, informando bloqueio de R$ 2.694,82 (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). h) Extratos bancários referentes à conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A (ID 23758187), operação realizada em 28/10/2020, informando bloqueio de R$ 14.666,28 (quatorze mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). i) Extratos bancários referentes à conta-corrente 34604-7do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP (ID 23758188), operação realizada em 29/10/2020, informando bloqueio de R$ 1.135,30 (mil cento e trinta e cinco reais e trinta centavos). j) Resultado de pesquisa sobre quantitativo de ações judiciais relacionadas às apelantes (ID 23758189, registro de mais de mil processos). No entanto, os documentos acostados revelam-se insuficientes à comprovação da alegada escassez de recursos financeiros. Quanto às restrições judiciais de ID 23758178, veículos cuja propriedade é registrada nos nomes de Joselita de Brito de Escobar, G44 BRASIL SER ADMINISTRATIVOS EIRELI e G44 MINERACAO LTDA, pessoa natural e pessoas jurídicas diversas das apelantes e que não figuram na presente relação processual. Personalidade jurídica e autonomia patrimonial de pessoa jurídica são distintas das pessoas naturais que compõem o quadro societário. Por isto, documentos que revelam restrição a patrimônio de sócio de uma das apeladas (ID 23758041 – p.2) e de sociedades empresariais que não são partes nesta relação processual não se prestam ao fim pretendido, mesmas razões por que comunicações de bloqueio de valores da conta-corrente de Joselita de Brito de Escobar (ID 23758179 –p.1 e 2; ID 23758180) não se prestam a comprovação de dificuldades financeiras das agravantes. Quanto aos extratos bancários de ID’s 23758186, 23758187 e 23758188, embora se identifique bloqueio de R$ 14.666,28 e de R$ 1.135,30 (ID’s 23758186 e 23758188 –p.1), além de um passivo de R$ -659,60, em 14/01/2021 (ID 23758186), e R$ - 346,56, em 29/10/2020 (ID 23758188 – p.165), o certo é que, nas contas-corrente de titularidade de G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, respectivamente, constatam-se movimentações de elevadas quantias, notadamente no ano de 2019. Exemplificativamente: a) conta-corrente 42222-3 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL S.A, que, entre 01/10/2019 e 31/10/2019, movimentou R$15.942.309,27 — ID 23758187 – p.36/41. b) conta-corrente 34604-7 do Banco Bradesco, de titularidade de G44 BRASIL SCP, que, entre 01/09/2019 e 30/09/2019, movimentou R$17.612.161,02 — ID 23758188 – p.165. Vale registrar que, segundo matéria jornalística de Correio Braziliense (ID 23758032), publicada em 24/11/2019, G44 BRASIL S.A encontra-se sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal em relação a operações ilegais no mercado financeiro. Observa-se dos referidos extratos bancários que, especialmente a partir do início de 2020, ou seja, após a divulgação da investigação criminal (ID23758032), a movimentação financeira nas mencionadas contas- corrente (34604-7 e 42222-3) diminuiu expressivamente, culminando com o seu posterior encerramento por Banco Bradesco em razão de desinteresse comercial (ID 23758183 e 84). Assim, notícia de dívidas e de bloqueios judiciais não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais, bloqueios judiciais efetuados (R$ 15.801,58) que não ensejam conclusão positiva quanto a abalo financeiro suficiente a autorizar deferimento de gratuidade de justiça, máxime a se verificar que nas contas-corrente circulavam valores mais que suficientes para equilibrar passivos e ativos. Ademais, não há como presumir que os extratos bancários apresentados pelas apelantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP correspondam a todas as contas-corrente que movimentam: sequer juntaram, por exemplo, a última declaração do imposto de renda (ou equivalente), nem balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, aptos a caracterizar a alegada situação de grave insuficiência financeira. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, o que não se verificou no caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1289959, 07243807920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da empresa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337778, 07049431820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1330836, 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e estabeleço o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput do CPC. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora